Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela instituição financeira visa à reforma da sentença declaratória da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e a condenação do apelado à restituição do valor creditado.
2. Fatos relevantes. (i) O consumidor nega ter solicitado o cartão consignado e afirma que os descontos ocorreram sem sua anuência; (ii) a instituição financeira comprovou a realização de depósito; (iii) o consumidor registrou boletim de ocorrência; (iv) a instituição financeira manteve os descontos nos benefícios previdenciários daquele.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu a prescrição da pretensão declaratória; (ii) o consumidor teria (ou não) celebrado o contrato do cartão consignado; (iii) ocorreu falha na prestação do serviço bancário; (iv) é cabível a compensação do valor creditado na conta do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A relação jurídica oriunda da contratação de cartão de crédito consignado possui natureza de trato sucessivo, de modo que a continuidade dos descontos até a data do ajuizamento da ação afasta a configuração da prescrição quinquenal (CDC, art. 27), em virtude da renovação periódica da suposta lesão ao direito. Prejudicial não acolhida.
5. O ônus probatório acerca da validade do contrato em debate incumbia à parte apelante/banco/ré. E embora deferida a produção de prova técnica, a perícia não foi realizada por conduta atribuível exclusivamente à parte requerida (ausência de depósito dos honorários periciais). Ônus processual da instituição financeira não cumprido a contento (CPC, art. 373, inc. II e STJ, Tema 1061).
6. Há de se prestigiar a aparente boa-fé do consumidor que enfatiza que jamais teria solicitado a contratação digital do cartão de crédito consignado e que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados ao impugnado contrato n° 53092719, tanto que registrou boletim de ocorrência a reforçar o argumento da inexistência desse tipo de vínculo contratual.
7. Independentemente da restituição das quantias descontadas que tinham como base aludido “contrato” de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é de se permitir a compensação desses valores com o crédito efetivamente recebido pela parte autora, com a devida correção monetária, para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 368 c/c art. 884).
IV.DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida. Não acolhida a prejudicial. No mérito, parcialmente provida.
_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 § 2o, 932, inc. III, 1.013, caput; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, inc. III e VI, 14 caput e § 3o; 27 e 42, parágrafo único. Instrução Normativa INSS no 138/2022: art. 5o, inc. III. CC, arts. 368 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479 e Tema 1061; TJDFT, acórdão 2019606, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 23.7.2025. TJDFT, acórdão no 1688751, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 4.5.2023. TJDFT, acórdão 1941612, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 14.11.2024.